Tribunal: CARF
Processo: 15563.000310/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000310/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.466 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/06/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à Lei n.° 8.212/91, art. 33, § 2o e 3°, a não apresentação dos
documentos e livros solicitados, por parte da empresa, cabendo aplicação de
penalidade ao contribuinte.
PAF. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF
N.o 28.
Nos termos da Súmula CARF 28, o Tribunal não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para
Fins Penais, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000310/2010-14
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.466 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000310/2010-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CRUZ VERMELHA BRASILEIRA.,
contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A autuação se refere a lançamento fiscal de contribuições previdenciárias da parte
dos segurados empregados, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados no
período de 11/2006 a 13/2006.
Segundo o relatório fiscal de e-fls. 38 e seguintes, a recorrente deixou de cumprir
com obrigações acessórias, nos seguintes termos:

A base de cálculo foi apurada por meio de folhas de pagamento do contribuinte e
nas remunerações declaradas em GFIP, divididas pelas competências indicadas no relatório
fiscal. As GPS recolhidas, foram devidamente abatidas das contribuições descontadas dos
segurados empregados.
Com isso, segundo a fiscalização identificou duas ocorrências para o lançamento:
a recorrente alterou em novembro de 2006 sua personalidade jurídica filial, para própria,
desvinculando-se da entidade Nacional, conforme indicou o estatuto apresentado, bem como
deixou de apresentar documentos comprobatórios da imunidade adquirida, ou melhor dizendo do
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.466 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000310/2010-14

benefício da isenção. Segundo consta da acusação fiscal, para que a recorrente tivesse, portanto,
a isenção deveria preencher os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91.
A decisão da DRJ de origem de e-fls. 240 e seguintes, entendeu que a recorrente
não atendeu às formalidades da legislação referente às obrigações acessórias, da qual manteve
integralmente o auto de infração. teria alterado seu CNPJ filial, passando em novembro de 2006
a ter personalidade jurídica própria, da qual teria perdido, portanto, do benefício da isenção
destinada à matriz, diante do que dispõe o art. 55, §2o, da Lei 8.212/91, bem como não teria
apresentado os requisitos CEBAS para deferimento da isenção, da qual a recorrente alega ter por
direito adquirido, inclusive em razão do Decreto-Lei 426/1964, Decreto 4.984/2004 e Decreto
23.482/33.
Alias, em seu Recurso Voluntário de e-fls. 129, e seguintes, a recorrente reiterou
os mesmos argumentos de primeira instância, resumindo seus pedidos, de forma resumida no
seguinte:

Diante dos fatos narrados é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.466 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000310/2010-14

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Sem preliminares, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Conforme consta do relatório fiscal, a recorrente foi autuada por não apresentar e
registrar devidamente a documentação necessária para os registros dos fatos geradores devidos,
como livros diários e demais bem como diversas ocorrências , segundo item 4, da descrição da
atuação:
A infração, portanto, está descrita no art. 33, § 2o e § 3o, Lei 8.212/91, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas,
ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados o
segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer
documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
§ 3o. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”.
Portanto, Constitui infração não apresentar livros contábeis (Diário e Razão), nem
as Folhas de Pagamento de empregados e contribuintes individuais.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração ao disposto no § 2o, e § 3o, do art. 32 da Lei no 8.212/91, c/c os
art. 232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.466 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000310/2010-14

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Assim, a autuação deve ser mantida.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PARA FINS PENAIS
A recorrente tece considerações acerca da abertura do processo fiscal para fins
penais. Contudo, esse conselho não é legitimado para analisar tais condutas do processo
específico aberto, conforme súmula n.o 28, in verbis:
“Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)”.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009
Acórdão no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004.
Assim, não conheço da matéria.
DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
O presente pedido deve ser solicitada em processo específico próprio e não na
presente autuação, em rito processual específico, de iniciativa.
APLICAÇÃO DA MULTA
A multa aplicada é objetiva não cabendo análise subjetiva. O fisco não tem
liberalidade de não aplicar a multa quando do descumprimento da obrigação tributária e da
ocorrência do fato gerador.
PEDIDO DE MULTA MAS BENÉFICA
Nos termos da Súmula CARF n.o 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.466 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000310/2010-14

Assim, no momento da execução do processo deve ser aplicada a Súmula CARF.
DA SUJEIÇÃO PASSIVA
A recorrente é a responsável pelo recolhimento de contribuições sociais
previdenciárias patronais e demais exigências, segundo a legislação vigente, sendo inviável a
inclusão do Município em que foi firmado convênio, neste momento da autuação.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital